Tribunal: TJDFT
Processo: 0739429-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Empréstimo bancário. Superendividamento. Repactuação da dívida. Lei 14.181/21. Limitação de descontos em conta corrente visando resguardar as condições mínimas de subsistência. Indeferimento do pedido liminar: Incompatibilidade com o procedimento de repactuação. Ausência dos requisitos para a tutela de urgência.